Tribunal: TJSP
Processo: 1014503-62.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DA CONEXÃO, FOI PROFERIDA UMA ÚNICA SENTENÇA, ENGLOBANDO O PRESENTE PROCESSO E O No 1001478-60.2016.8.26.0456, NO QUAL A SEGURADORA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO E JÁ PROFERIDA DECISÃO COLEGIADA. VERIFICAÇÃO DE QUE O PRESENTE RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO POR MACULAR O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES, QUE VEDA A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DA CONEXÃO, FOI PROFERIDA UMA ÚNICA SENTENÇA, ENGLOBANDO O PRESENTE PROCESSO E O No 1001478-60.2016.8.26.0456, NO QUAL A SEGURADORA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO E JÁ PROFERIDA DECISÃO COLEGIADA. VERIFICAÇÃO DE QUE O PRESENTE RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO POR MACULAR O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES, QUE VEDA A INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA OU CUMULATIVA DE MAIS DE UM RECURSO VISANDO À IMPUGNAÇÃO DO MESMO ATO JUDICIAL.
Recurso de apelação não conhecido.